Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743591-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SOUZA E SA AGRAVADO: AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAPHAEL SOUZA E SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0707619-73.2025.8.07.0007, deixou de acolher a impugnação apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 252290550, na origem): Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada em face de penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, na qual alega a impenhorabilidade dos valores eventualmente atingidos. Todavia, verifica-se que há ordem judicial para que a constrição seja reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, de modo que somente após a consolidação das ordens de bloqueio e a emissão de relatórios completos sobre o montante efetivamente constrito será possível apreciar de forma adequada a alegação da executada. Para tanto, mostra-se indispensável a juntada de documentação hábil a permitir a aferição da natureza dos valores bloqueados. Ante o exposto, determino que após a conclusão das ordens de bloqueios sejam adotadas as seguintes providências pela Secretaria: 1. Promova-se a transferência dos valores eventualmente constritos para conta judicial vinculada a estes autos, onde deverão permanecer depositados até a decisão final sobre a impugnação, a fim de resguardar sua atualização. 2. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a impugnação, mediante a juntada de: a) extratos completos das contas atingidas, referentes ao mês do bloqueio e aos dois meses imediatamente anteriores; b) comprovante de rendimentos relativos ao mês em que ocorreu a constrição; sob risco de indeferimento do pedido. Juntados os documentos, intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 77054943), o agravante defende a impenhorabilidade da verba bloqueada, sustentando tratar-se de verba salarial destinada a sua subsistência, de sua esposa e de seus três filhos menores. Argumenta ainda que se encontra “com contas vencidas, faltando inclusive alimento mensal que provém do salário do executado, conforme demostrado na impugnação de ID 252211178”, bem como que os valores são fundamentais para cobrir despesas básicas e para garantir alimentação, escola e locomoção para tratamentos e consultas de seu filho menor (portador de TEA – suporte 2) e de sua esposa diagnosticada com CERATOCONE em estado avançado (ID’s 252211190 e 252211189). Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal no presente recurso, “para determinar a imediata desconstituição da penhora realizada via SISBAJUD nos autos no 0707619-73.2025.8.07.0007, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV do CPC, sendo essenciais para a subsistência do agravante e sua família”. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo não recolhido. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Em primeiro lugar, destaco que, não obstante não tenha havido a rejeição direta da impugnação apresentada pelo agravante, observa-se que a decisão deixou de acolher as razões trazidas na impugnação, postergando a análise para o momento final da penhora realizada por meio da reiteração automática via SISBAJUD (“teimosinha”). Contudo, verifica-se que o bloqueio da verba dita salarial já ocorreu e já vem causando, em tese, prejuízos ao agravante, motivo pelo qual tenho por justificado o conhecimento do presente agravo de instrumento, porquanto interposto contra pronunciamento judicial com conteúdo decisório, proferido na execução. Assim sendo, com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC, CONHEÇO do presente recurso. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito na origem, observo que há elementos capazes de justificar a concessão do pedido de desbloqueio de penhora formulado pela parte executada. Evidencia-se por meio dos documentos de ID 252217195, 252211181, 252211182 e 252211183 que se trata de verba de cunho salarial, recebida em decorrência da atuação junto à Defensoria Pública do Distrito Federal. Por outro lado, o agravante logrou demonstrar que é pai de 3 filhos menores (crianças com 9, 6 e quase 3 anos, conforme certidões de nascimento), um deles com Transtorno do Espectro Autista – TEA (ID 252211190). Comprovou, ademais, que sua esposa possui ceratocone com necessidade de transplante de córnea (ID 252211189), o que corrobora a tese da imprescindibilidade das verbas bloqueadas. Há comprovação ainda quanto à existência de débitos vencidos para pagamento (ID 252211184). Verifica-se, portanto, estar presente a probabilidade do recurso, diante da demonstração de que a verba bloqueada tem natureza salarial, bem como de que há risco ao sustento do devedor e de sua família, devendo ser afastada, a princípio, a penhora. Evidenciado, de igual modo, o risco de dano iminente ao agravante, o qual se encontra privado dos valores bloqueados. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio imediato do numerário penhorado (R$ 3.334,26). Diante disso, com fulcro no Art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio imediato do numerário penhorado (R$ 3.334,26). Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator